Tribunal: STF
Processo: RE 1391000
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DECORRENTE DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO FEITO PELA PRÓPRIA UNIÃO, ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE. LEI 10.098/2001. ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. UNIVERSIDADE FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-doc. 33)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Púbico Federal aponta violação aos arts. 23, inc. II, 227, § 2º, 211, § 1º, e 244 da Constituição da República. Insiste na legitimidade passiva da União, a qual cabe “prover a Instituição de Ensino de dotação orçamentária para garantir a acessibilidade reivindicada” (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O que está em questão neste processo é se a União é parte legítima para figurar em ação civil pública que pretende que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS atenda a requisitos de acessibilidade exigidos pela legislação, nas dependências da instituição de ensino, em seus elementos arquitetônicos, mobiliários e equipamentos. 



    A decisão agravada deve ser mantida pelos seguintes motivos: 



    (a) a UFRGS é autarquia federal, detendo personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207 da Constituição, de modo que não depende da União para figurar em juízo e responder pelas demandas, ainda que seja caso que envolva a necessidade de recursos orçamentários, como ilustra o julgado a seguir:



    (...)



    (b) confirmando-se o que referido acima, este Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em situação análoga à presente, considerou não ser o caso de chamamento da União ao feito, considerando-se a autonomia disposta no art. 207 da Constituição para a Universidade:



    (...)



    (c) a existência de eventual decisão judicial transitada em julgado no sentido de que se promovam as obras pleiteadas pelo MPF como autor implicará, por consequência, a previsão de verba orçamentária específica a ser repassada à Universidade pela União; 



    (d) acerca do repasse e de eventual determinação que implique ordem a ser, por via oblíqua, cumprida pela União, verifica-se que esta não poderá alegar não ter participado do processo, em litisconsórcio, uma vez que pleiteou - ela mesma - a sua exclusão por ilegitimidade ativa (ev. 11 do processo originário), de modo que tal alegação implicaria comportamento contraditório, o que é vedado, como princípio geral de direito e como dever anexo da boa-fé objetiva, aplicável também às relações processuais, nos termos do art. 6º do CPC; 



    (e) em relação ao que referido acima, mais especificamente, a União não poderá alegar nulidade do processo ou nulidade da execução, porque ela mesma pleiteou a sua exclusão do feito, aplicando-se, assim, o art. 276 do CPC ("Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa."), de modo que se submeterá a eventual decisão que implique repasse para implementar as medidas em questão na Universidade; 



    (f) não é o fato de haver pedido dirigido contra a União que, por si só, confere legitimidade para que tal ente federativo figure na demanda - o que justifica a legitimidade é o fato de a pretensão poder ser dirigida à parte que se demanda.



    Portanto, estou votando no sentido de negar provimento aos agravos de instrumento interpostos pela União e pelo MPF, mantendo a decisão agravada, que acolheu alegação de ilegitimidade passiva da União. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento aos agravos de instrumento.” (e-doc. 35 - grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TAXA DE INSCRIÇÃO. INSENÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TAXA DE INSCRIÇÃO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 756.192-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/05/2014, p. 22./05/2014).



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALTERAÇÃO CURRICULAR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.7.2011. Tendo a Corte Regional examinado a matéria à luz de normas infraconstitucionais, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 751.425-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/09/2013, p. 03/10/2013).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Acordo coletivo de trabalho e princípio da autonomia universitária. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 694.618-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2013, p. 27/11/2013).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DE TURMAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. 1. É necessária a observância do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo que tramita no Tribunal de Contas da União, se da decisão resultar invalidação de ato que afete a esfera jurídica de quem o expediu. 2. O princípio da autonomia universitária (CF, art. 207) e diversas normas infraconstitucionais (Leis n. 9.394/1996 e 12.772/2012, além de resoluções do Conselho Nacional de Educação e da entidade educacional) conferem à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) autoridade para gerir suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 3. Os professores contratados sob regime de dedicação exclusiva que desempenhem atividades regulares de ensino na UFMG podem exercer a coordenação de turmas de pós-graduação lato sensu (especialização, aperfeiçoamento e outros). 4. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 27.800-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 03/08/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator